Tribunal: TJMT
Processo: 1005180-15.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005180-15.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[OSVALDO LOPES DOS SANTOS FILHO - CPF: 036.336.391-28 (RECORRENTE), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), CLUBE ALAMBIQUE BAR (RECORRIDO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

TRATAMENTO VEXATÓRIO DE PREPOSTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – TRANSGRESSÃO FÍSICA E IMPEDIMENTO DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DANO MORAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O agressão física e impedimento de acesso por preposto de estabelecimento comercial
gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, em decorrência de agressão física e impedimento de acesso da parte recorrida ao estabelecimento comercial.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a ausência de conduta ilícita praticada contra a parte recorrida.

2. Combate o valor dos danos morais estabelecidos.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Sustenta a ausência de conduta ilícita praticada contra a parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que ocorreram 02 (dois) incidentes no estabelecimento comercial da parte recorrente, envolvendo a parte recorrida: uma suposta agressão física perpetrada por um segurança da empresa recorrente e um impedimento de acesso ao ambiente de entretenimento.

Pois bem. Com relação à agressão física, nota-se, pelos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, notadamente, a partir das informações prestadas pela testemunha Sr. Vagner Ribeiro, ocorreu uma discussão entre o recorrido e o segurança de nome Fabrício que, desaguou em possível contato físico entre os interlocutores. Como, naquela oportunidade, o recorrido aparentava embriaguez, a aludida testemunha diz crer que o contato físico decorreu de possível desequilíbrio da vítima o que, não pode ser acolhido, notadamente, levando-se em consideração que do aludido contato físico com o segurança Fabrício, resultou em lesões faciais perceptíveis em laudo pericial.

Ora, as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) indicam que um mero encontro entre o rosto do recorrido e a palma da mão do aludido segurança, por si só, não geraria uma lesão inidentificável em exame de corpo de delito. Por isso, penso que resta evidente a agressão sofrida pelo consumidor.

De outro norte, quanto ao impedimento de acesso do recorrido ao estabelecimento comercial, sem a apresentação de justificativa razoável, também, se reveste de fato que acarreta constrangimento e por isso, indenizável pecuniariamente.

É de dentro desse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, há de se ratificar a responsabilidade civil imputada à parte recorrente.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA POR SEGURANÇAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. Não logrou o autor evidenciar ter havido excesso por parte dos prepostos do requerido, mediante condução violenta para fora do estabelecimento, seguida de agressão física. Retirada do cliente plenamente justificada, tendo em vista sua conduta inadequada, causando tumulto no local. Ausência de prova segura da suposta agressão física, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 333, I, do CPC. Relevância ao princípio da identidade física do juiz, que por estar em contato direto com as partes e testemunhas, encontra-se em melhores condições de alcançar a verdade real. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70060220712, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 26/06/2014)

(TJ-RS - AC: 70060220712 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 26/06/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2014)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPEDIMENTO DE INGRESSO EM CASA NOTURNA. PROIBIÇÃO QUE SE REVELOU ARBITRÁRIA, POIS INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. Há que se reconhecer a ocorrência de danos morais em razão da arbitrária negativa de ingresso do consumidor em estabelecimento comercial, uma vez que esta se revelou despropositada e caprichosa. Presumível o constrangimento a que foi submetido o autor, ao ser surpreendido com o impedimento de ingresso no estabelecimento, realizado em público, quando o cliente pretendia participar de uma festa de aniversário que ocorria no local. Atitude reprovável da ré que não deve passar incólume.RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002307221 RS, Relator: Leandro Raul Klippel, Data de Julgamento: 25/02/2010, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/03/2010)

2.
Combate o valor dos danos morais estabelecidos.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022